Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Reparação por danos materiais decorrentes de defeito em câmbio de veículo automotor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reparação por danos materiais, em razão de defeito no câmbio do automóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação do defeito do câmbio como vício do produto e se a fabricante produziu prova do fato extintivo alegado.
III. Razões de decidir
3. O defeito em câmbio de veículo, quando reconhecido como vício de fabricação, atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
4. A ausência de manutenção em rede autorizada não afasta a responsabilidade do fabricante quando o vício decorre da concepção do produto e não do uso inadequado.
5. A falta de prova técnica do fato extintivo impede o afastamento do dever de reparação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 18; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1701598, 0723678-90.2021.8.07.0003, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/05/2023; TJDFT, Acórdão 1843311, 0714514-50.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/04/2024.